Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019472-05.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.450.791-37 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEVIMAR DE BRITO ABREU - CPF: 015.209.191-23 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LEVIMAR DE BRITO ABREU - CPF: 015.209.191-23 (ADVOGADO), NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.450.791-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
–
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –-

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA

FRUSTRADA -

NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA
NÃO COMPROVADA -

EXTINÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE QUE SE IMPÕE -
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo -
RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE –
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO -
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –

PREQUESTIONAMENTO – JULGAMENTO EXPLÍCITO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL
– DESNECESSIDADE – EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADO E DA PARTE RÉ ACOLHIDO.

Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração interposto pela instituição financeira, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital”.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. ”
(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Conforme o entendimento jurisprudencial, não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

“
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.
(STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020, g.n.)"

Com a extinção do processo nos termos do artigo 485, I do CPC/2015, e não havendo dúvidas acerca da angularização da relação processual, inclusive com apresentação de defesa pelo demandado, impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o que preceitua o artigo 485, §2o do CPC/2015, não se falando em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que
“
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

Verificado a omissão no acórdão embargado
acerca da ausência de menção quanto à taxa de juros e correção monetária incidentes no valor a ser ressarcido ao réu e embargante, em razão da impossibilidade de restituição do bem apreendido irregularmente

acolhem-se os embargos de declaração da parte, para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

Considerando a impossibilidade de restituição do veículo ao embargante, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente atualizada, correção monetária pelo INPC a partir da apreensão indevida do veículo e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1019472-05.2016.8.11.0041

EMBARGANTES: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.
E
NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR

EMBARGADOS: NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR

E

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por

por ambas as partes objetivando sanar omissão e contradição, em tese, existente no Acórdão que negou

provimento ao Recurso de

Apelação Cível interposto pela

instituição financeira.

A instituição financeira
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.
alega que o acórdão foi omisso, posto que
não manifestou expressamente acerca da vigência e aplicabilidade do art. 2o, § 2o, do Decreto lei 911/69;
que
, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento, no endereço informando no contrato; que as notificações foram devolvidas pelo motivo endereço incorreto, além disso,

a fim de evitar controvérsias, o Banco Apelante, consoante lhe faculta o artigo 15, da Lei 9492/97, optou por comprovar a mora do Apelado por meio do protesto, cuja intimação foi realizada por edital; que o Embargante comprovou a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69; que

“os argumentos utilizados no v. acórdão não condizem com a verdade e não são suficientes para demonstrar a suposta falta de ausência de pressupostos, pois os elementos trazidos aos autos pelo Embargante provam que a ação de busca e apreensão preencheu todos os requisitos exigidos, não havendo que se falar em extinção da ação”;
que houve contradição no acórdão recorrido,

ao entender que na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do veículo constante na Tabela Fipe, no momento da apreensão. Além disso, afirma que v.acórdão está beneficiando o embargado uma vez que, estará caracterizado o enriquecimento sem causa;

Defende, ainda, ser contraditório o acórdão ao entender não ser possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação;

que

não poderá prevalecer a condenação do Banco ao pagamento do ônus da sucumbência, no caso em mesa, a ação foi extinta sem apreciação do mérito, não havendo que se falar em vencido ou vencedor, logo, descabe a aplicação de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 85, do CPC;

Ao final, requer o acolhimento dos embargos,

de modo que seja reconhecida a omissão e contradição alegada.

Apesar de devidamente intimada, não foram ofertados contrarrazões aos embargos.

O Embargante
NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR

alega que a decisão restou omissa

ao decretar que a quantia equivalente ao bem seria calculado com base em seu valor no momento da apreensão, que se deu em dezembro de 2017,

não se manifestando quanto a atualização atinente aos juros e correção monetária que incidirão sobre o importe. Portanto, requer-se o acolhimento desses embargos, para haver a manifestação expressa dessa Corte acerca de quais serão os índices de correção monetária e juros incidentes.

O embargado apresentou as contrarrazões (id no 16861952) pleiteando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração propostos por ambas as partes objetivando sanar omissão e contradição, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela

instituição financeira, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - PRECEDENTES DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

2. “É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. ” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

“Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital”.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

Conforme o entendimento jurisprudencial, não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

Na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do veículo constante na Tabela Fipe, no momento da apreensão, devidamente atualizada.

“
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.
(STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020, g.n.)"

Com a extinção do processo nos termos do artigo 485, I do CPC/2015, e não havendo dúvidas acerca da angularização da relação processual, inclusive com apresentação de defesa pelo demandado, impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o que preceitua o artigo 485, §2o do CPC/2015.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC”.

(id no 163796694)

A instituição financeira
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

alega que o acórdão foi omisso, posto que
não manifestou expressamente acerca da vigência e aplicabilidade do art. 2o, § 2o, do Decreto lei 911/69;
que
, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento, no endereço informando no contrato; que as notificações foram devolvidas pelo motivo endereço incorreto, além disso,

a fim de evitar controvérsias, o Banco Apelante, consoante lhe faculta o artigo 15, da Lei 9492/97, optou por comprovar a mora do Apelado por meio do protesto, cuja intimação foi realizada por edital; que o Embargante comprovou a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69; que

“os argumentos utilizados no v. acórdão não condizem com a verdade e não são suficientes para demonstrar a suposta falta de ausência de pressupostos, pois os elementos trazidos aos autos pelo Embargante provam que a ação de busca e apreensão preencheu todos os requisitos exigidos, não havendo que se falar em extinção da ação”;
que houve contradição no acórdão recorrido,

ao entender que na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do veículo constante na Tabela Fipe, no momento da apreensão. Além disso, afirma que v.acórdão está beneficiando o embargado uma vez que, estará caracterizado o enriquecimento sem causa;

Defende, ainda, ser contraditório o acórdão ao entender não ser possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação;

que

não poderá prevalecer a condenação do Banco ao pagamento do ônus da sucumbência, no caso em mesa, a ação foi extinta sem apreciação do mérito, não havendo que se falar em vencido ou vencedor, logo, descabe a aplicação de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 85, do CPC. A
o final, requer o acolhimento dos embargos,
de modo que seja reconhecida a omissão e contradição alegada.

Entretanto, é perceptível nitidamente da fundamentação apresentada que os Embargos de Declaração da instituição financeira foram opostos com intuito de rediscutir a matéria e não o de indicar, de fato, alguma omissão ou contradição.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Com efeito,
a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautorizaos embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela instituição financeira, a decisão abordou a matéria de forma clara, a respeito da inexistência da constituição em mora do devedor fiduciário, impondo a extinção do feito, quando dispôs que:

“
Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2o, §2o, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(
-
AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 - Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA)

Aliás, em recente julgado, o STJ consignou que s
obre o tema, registre-se que o entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
.
(RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

E em se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia,
mister
que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, sobretudo quando o endereço do devedor restou informado a instituição financeira.

A Lei n. 9.492/97 regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e prevê no art. 15 que
“
a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
.

Ademais, o STJ também já se manifestou que para ser válida a notificação por edital deve a instituição financeira esgotar todas as possibilidades de localização do devedor. Vejamos:

Na espécie, deve ser ressaltado que a Corte de origem não consignou que a intimação da devedora deveria ser personalíssima, mas deixou assente que a mera citação por edital não seria suficiente para configurar mora debendi, inclusive, tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, porquanto
orienta-se pela validade da notificação por meio de edital, na hipótese de restar demonstrado queo credor esgotou as possibilidades de localização do devedor, no sentido de proceder à sua intimação
, não se exigindo a intimação personalíssima. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC 10.556/GO, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 13/02/2006; REsp 329.956/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 26/08/2002; REsp 408.863/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ 07/04/2003; REsp 206.950/ES, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 1o/07/1999. (Relator: Ministro Massami Uyeda. Julgado em 11 de maio de 2010) – (STJ – RAI No 1.222.373/RS)

PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital,
deve esgotar os meios de localização,
notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto;
2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. 3. No caso concreto, recurso especial provido. (
STJ
-
REsp 1398356 / MG RECURSO ESPECIAL 2013/0268788-2. Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). Relator(a) p/ Acórdão: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO. Data do Julgamento: 24/02/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 30/03/2016

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULAS 07 e 83/STJ.

1.
Esta Corte admite a comprovação da mora do devedor pelo protesto do título por edital, nos casos em que inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato,
desde que aplicados esforços razoáveis para sua localização.

2. Elidir as conclusões do aresto impugnado, no sentido de que "não restou comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor", demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede especial a teor da súmula 07/STJ.3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(STJ -RECURSO ESPECIAL No 1.353.042 - RS (2011/0310515-2 – REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PREQUESTIONAMENTO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO - IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO.
1. Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PROTESTO
COM INTIMAÇÃO POR
EDITAL
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. LIMINAR INDEFERIDA.
A notificação do devedor, intimado por
edital
, é
autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei no 9.492/97. Porém, não demonstrado que foram esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do devedor, sua intimação por edital não é suficiente à constituição da mora
. Mantida a decisão agravada de indeferimento da liminar. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70076617232, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler,)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. COMPROVAÇÃO DA
MORA -
IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO DA PARTE, MAS NÃO RECEBIDA. NECESSÁRIO ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR E INTIMAR A PARTE FINANCIADA. DESCUMPRIDO ARTIGO 2o, §2.o, DL
911/69.
A comprovação da mora do devedor fiduciante pode ocorrer através da sua intimação por carta registrada ou protesto de título, quando este não for localizado. In casu, o banco credor remeteu a notificação para endereço do financiado que retornou com a informação "ausente", mas não comprovou ter realizado outras tentativas e sequer protesto por edital. Documento que consta nos autos não é suficiente à constituição da mora. Logo, falta pressuposto para a busca e apreensão.
NEGARAMPROVIMENTO AO RECURSO
. (Apelação Cível No 70075825497, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: AlzirFelippeSchmitz)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA -
MORA
NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a
mora
, e a intimação mediante
protesto
por
edital
só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu indeferimento. A
comprovação
da
mora
é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
(TJMT - ED 145644/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA –
MORA
NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
. A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em
mora
é condição imprescindível para o recebimento da ação de
busca
e
apreensão
. Embora tenha afirmado que a publicação do
edital
de intimação do
protesto
supre o requisito da constituição em
mora
para o ingresso da ação de
busca
e
apreensão
, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.
(TJMT - Ap 5863/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA
NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
comprovação
da
mora
é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
. Embora tenha afirmado que a publicação do
edital
de intimação do
protesto
supre o requisito da constituição em
mora
para o ingresso da ação de
busca
e
apreensão
, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial
. (TJMT - Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

No caso, não resta dúvida que o apelado informou ao banco o seu endereço como sendo Rua dos Tuiuius, Qd 27, LT 25, Jd Imperial, Cuiabá/MT, Cep 78075-850. Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Apelante no endereço: RUA 03 27 CUIABA - MT CEP – 78075-877 (id no 162813708), sendo a A.R devolvida com a especificação “Endereço Incorreto” – id no 162813708 – pag 3), não constando qualquer assinatura no seu recebimento, ainda que por terceiros.

Com efeito, o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar o devedor, procedeu diretamente ao Protesto do Título (id no 162813725), cuja intimação se deu por edital.

Aliás, nota-se que no protesto por edital foi realizado em 9/01/2017, enquanto a ação de busca e apreensão foi proposta em 8/11/2016, portanto, após a propositura da ação, o que não é admitido para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, já que não foi possibilitada a parte Apelada a purgação da mora.

Melhor sorte não tem o protesto juntado com data posterior a propositura da demanda, uma vez que a demonstração da prévia constituição do devedor em mora e condição de procedibilidade para o processamento da ação de busca e apreensão, portanto, necessariamente deve ser efetivada antes do ajuizamento do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - NOTIFICAÇÃO POR EMAIL - DESCABIMENTO - EMENDA À INICIAL - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÂO SURPRESA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. I- Conforme jurisprudência emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, "(...) nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor". II- A notificação realizada através de e-mails registrados é inválida, pois não há como se confirmar que a devedora teve efetivamente ciência do seu conteúdo. III-
A comprovação da constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, deve ser realizada antes do seu ajuizamento. Ausente tal comprovação quando do ajuizamento da ação, torna-se impositiva a extinção do feito, sem resolução do mérito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.147562-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 17/11/2021)

Portanto, o protesto por edital existente nos autos (id no 162813725) não serve para comprovar a mora do devedor fiduciário, posto que realizado sem esgotar os meios de localização do devedor, além de efetuado após a propositura da ação, sendo que tal conduta viola a legislação de regência e a jurisprudência Patria, merecendo o processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, (Destaquei)

Nesse passo não restando eficaz a constituição em mora do devedor, impõe-se a extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC
. (...)”
id no 163796693

Do mesmo modo, restou abordado de forma objetiva e clara no acórdão sobre a questão da compensação

de valores, ora alegada pela instituição financeira no presente recurso, senão vejamos:

“
Expõe o apelante que “havendo créditos e débitos líquidos e vencidos, bem como identidade entre credores e devedores”, pugna seja reconhecida a possibilidade de compensação de valores.

No que se refere à possibilidade compensação de valores ante existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes, por se tratar o caso de ação declarada extinta, tem-se que não é possível tal abatimento sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
MORA NÃO CONFIGURADA
- LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA -
RESTITUIÇÃO DO BEM
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE
-
VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
- ASTREINTE CONDIZENTE ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - INAPLICABILIDADE - EMBARGOS DAS PARTES ACOLHIDOS. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
. [...] (TJMT - N.U 1002632-20.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
-
DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação
. (TJMT - N.U 1006002-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Contudo, se o banco comprovar a impossibilidade de restituição do veículo, em razão de alienação extrajudicial promovida no curso dos autos, deve ser observado o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, que traduzem o dever de o credor fiduciário ressarcir o devedor fiduciante por perdas e danos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – INDEVIDA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO SEGUNDO A TABELA FIPE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1742897/PR, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020). 2. É inadmissível a alteração da discussão meritória em sede recursal, já que é defeso ao recorrente inovar e/ou acrescentar as questões até então debatidas na lide, uma vez que não se pode aceitar que a parte modifique a seu bel prazer discussão instaurada e estabilizada no processo, pois esse comportamento afronta o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade, estabilização do processo, enfim, em amplo aspecto, desrespeita o princípio do devido processo legal. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve sempre seguir a ótica do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas daí decorrentes. (N.U 0014996-81.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - LIMINAR REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - VENDA ANTECIPADA EM LEILÃO - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO IMPOSSÍVEL - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - VALOR DE MERCADO DO BEM - TABELA FIPE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. - Não havendo possibilidade de cumprimento da ordem de devolução física do veículo objeto da ação de busca e apreensão, porque vendido em leilão após a execução da medida liminar, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua alienação extrajudicial. - À luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou à sua extinção deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.043283-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019)

Acerca do valor a ser restituído pela instituição financeira à parte ré, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, este deve se basear na Tabela FIPE do momento da apreensão do veículo. Vejamos:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. (...) 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. (...) 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020, g.n.)" – (...)
id no 163796693

Do mesmo modo, tratou de forma bastante clara e fundamentada a quentão atinente a condenação da instituição financeira em honorários advocatícios. Vejamos:

“Alega, ainda, o apelante que não poderá prevalecer a condenação do Banco ao pagamento do ônus da sucumbência, já que a ação foi extinta sem apreciação do mérito, não havendo que se falar em vencido ou vencedor, logo, descabe a aplicação de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 85, do CPC.

O feito foi extinto sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso concreto, não havendo dúvidas acerca do aperfeiçoamento da relação processual, inclusive com apresentação de defesa nos autos pelo demandado, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o que preceitua o artigo 485, § 2o do CPC/2015:

“
Art. 485.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”.

Sendo assim, deve a financeira ser condenada em ônus sucumbenciais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU - FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO À PARTE AUTORA - Tendo havido a formação da relação processual, com o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos, e vindo o processo a ser extinto por abandono de causa pela parte autora, por esta serão devidos os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência em prol do patrono da parte adversa. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.03.059635-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2019, publicação da súmula em 19/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - EXTINÇÃO POR ABANDONO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO AUTOR. 1 - Intimada a parte, pessoalmente e por seu procurador, para dar prosseguimento ao feito e, mantendo-se inerte, deve prevalecer a sentença que julgou extinto o feito por abandono. 2 - Com o julgamento dos embargos de devedor, operando-se a estabilização do crédito, o desinteresse do executado no prosseguimento da execução é presumido, tornando desnecessário o prévio requerimento da parte a teor do que dispõe a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3 - Nos termos do art. 485, § 2o, do CPC/2015, na hipótese de extinção por abandono da causa o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0346.01.001341-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018

Aduz ainda o apelante que o valor dos honorários advocatícios encontra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo ser minorados. Todavia, tais alegações não merecem maiores considerações, uma vez que a verba honorária, fixados em 10% do valor da causa, ou seja, no seu patamar mínimo, estando condizente com os trabalhos realizados pelo causídico na defesa, bem assim, de acordo com os parâmetros determinados no § 2o, art. 85, Código de Processo Civil, não merecendo qualquer redução. (...)
id no 163796693

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição e omissão, o que

a instituição financeira/ embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA)

Constata-se, portanto, que a decisão

não padece de quaisquer dos vícios alegados pela instituição financeira, já que apenas decidiu contrariamente ao interesse do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o seu inconformismo, contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito destaco o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

No mesmo sentido o entendimento firmado por este Sodalício:

]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO – DECOTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (TJMT - ED 96552/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Já o Embargante

NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR

alega que a decisão restou omissa

ao decretar que a quantia equivalente ao bem seria calculado com base em seu valor no momento da apreensão, que se deu em dezembro de 2017,

não se manifestando quanto a atualização atinente aos juros e correção monetária que incidirão sobre o importe. Portanto, requer-se o acolhimento desses embargos, para haver a manifestação expressa dessa Corte acerca de quais serão os índices de correção monetária e juros incidentes.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, uma vez que

reconheceu
acerca do valor a ser restituído pela instituição financeira à parte ré, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, este deve se basear na Tabela FIPE do momento da apreensão do veículo, entretanto, deixou de fixar os índices de correção e juros, atinente a atualização do valor.

Assim,
considerando a impossibilidade de restituição do veículo ao apelado, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente atualizada, mediante correção monetária pelo INPC a partir da apreensão indevida do veículo (data do efetivo prejuízo), uma vez que se trata de dívida decorrente de ato ilícito, bem como versar sobre responsabilidade contratual.

Por sua vez, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" -
MORA NÃO CONFIGURADA
- LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA -
RESTITUIÇÃO DO BEM

OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se ex re nas hipóteses do parágrafo 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo " não procurado ", não serve para caracterizar a mora.
Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou

na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada
. (TJMT - N.U 1004676-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
VENDA INDEVIDA DO VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 3°, § 6°, DO DECRETO-LEI N° 911/69.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (APREENSÃO DO BEM) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO
(ARTIGO 405, CÓDIGO CIVIL). RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0053714-53.2020.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 15.02.2021)

Desse modo, diante do exposto, considerando a impossibilidade de restituição do veículo ao embargante, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente atualizada, correção monetária pelo INPC a partir da apreensão indevida do veículo e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS
INTERPOSTO PELA BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
E
ACOLHO OS EMBARGOS

DA PARTE

NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR
,
a fim de determinar que incida no valor constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, correção monetária pelo INPC a partir da apreensão indevida do veículo e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Por fim, advirto às partes embargantes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023